Tribunal: STF
Processo: ARE 681298
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Alegada violação aos artigos 5º, X e LV; 93, IX; e 150, III, “a”, da Constituição Federal. 4. Indeferimento de produção de provas. Violação aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório. Inexistência. Ausência de repercussão geral. Precedente (ARE-RG 639.228, rel. Ministro-Presidente, DJe 31.8.2011). 5. Aplicação retroativa de lei estadual prejudicial. Não ocorrência. Inadmissível, em recurso extraordinário, análise da legislação local. Incidência do Enunciado 280 da Súmula do STF. 6. Alusão à fundamentação genérica. Decisão fundamentada. AI-QO-RG 791.292. 7. Falta de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.